Tribunal: TJSP
Processo: 1504778-28.2019.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504778-28.2019.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que é apelante
CLAUDIO VINICIOS MUNIZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação,
para reformar em parte a r. sentença, a fim de ajustar a pena do réu, ficando o réu
condenado definitivamente, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à
pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no mínimo
legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. O réu
permaneceu preso no curso do processo e, inalterada a situação processual,
persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos
do art. 312 do Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504778-28.2019.8.26.0533 -Voto no 27621
2
VOTO no 27621
APELAÇÃO no 1504778-28.2019.8.26.0533
COMARCA: Santa Bárbara D'Oeste 2a Vara Criminal
Apelante: CLÁUDIO VINÍCIOS MUNIZ
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Tráfico de drogas Recurso defensivo buscando a
absolvição
por
insuficiência
probatória
e,
subsidiariamente, a redução da pena - Provas
francamente incriminadoras Pena alterada Redução
do aumento da pena base - Quantidade de droga
apreendida que não justifica a apenação mais rigorosa
Majoração por conta dos maus antecedentes bem
justificada Ajuste do aumento, de 1⁄4 para 1/6
Agravante da reincidência corretamente reconhecida
Aumento de 1/6 - Inaplicabilidade do redutor Regime
prisional fixado com critério Parcial provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 144/147,
acrescenta-se que o réu CLÁUDIO VINÍCIOS MUNIZ foi condenado,
como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 07 (sete)
anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504778-28.2019.8.26.0533 -Voto no 27621
3
mínimo legal, não tendo sido concedido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apela o réu, buscando a absolvição por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena.
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
apelo (fls. 190/194).
É o relatório.
A r. sentença recorrida bem apreciou as provas dos autos,
à luz do melhor direito, dando acertada solução no desfecho da ação penal.
A materialidade está comprovada pelo laudo de exame
químico toxicológico de fls. 112/114.
E a autoria também restou inconteste. O réu foi preso em
flagrante delito, porque guardava, para posterior entrega a consumo de
terceiros, 23 pinos de cocaína, 49 pedras de crack e 02 porções de
maconha, existindo a certeza visual do crime.
A par disso, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório é isenta e incriminadora, emergindo absoluta certeza da
prática do delito, exatamente como narrado na peça incoativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504778-28.2019.8.26.0533 -Voto no 27621
4
Com efeito, o policial civil Emerson relatou que
receberam denúncia anônima versando sobre a ocorrência do tráfico.
Foram até o endereço indicado em duas viaturas descaracterizadas, a fim
de verificar a veracidade da informação. Chegando no local, após alguns
minutos de observação velada, visualizaram uma movimentação que
normalmente é notada em pontos de venda de drogas (troca de objetos,
dinheiro). No final da rua, havia uma área de mata e o réu, cuja vestimenta
coincidia com aquela passada na denúncia, ia até a área da mata e, depois,
voltava ao entroncamento da rua, onde atendia as pessoas que o
procuravam. Em um desses atendimentos, resolveram abordar o réu. Ele
estava na mata, mas empreendeu fuga, vindo a ser abordado dentro do
quintal de uma casa, localizada nas proximidades. Em busca pessoal, em
suas vestes, foi localizada a quantia aproximada de 30, 40 reais.
Cientificado da investigação, ele negou qualquer envolvimento com o
tráfico. Foram até a área da mata, mas, em razão de sua extensão,
resolveram solicitar a apoio do canil da Guarda Municipal da cidade. Com
a chegada desse apoio e, iniciado o processo de faro no local onde o réu
constantemente abaixava, localizaram os entorpecentes (crack, maconha e
cocaína). Na sequência, deram voz de prisão ao réu e o conduziram ao
distrito policial. Presenciaram ao menos três atendimentos efetuados pelo
réu. Na quarta vez, resolveram efetuar a abordagem. O local é conhecido
como ponto de tráfico. A denúncia, ao que se recorda, fornecia a cor da
bermuda utilizada pelo réu (cinza).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504778-28.2019.8.26.0533 -Voto no 27621
5
No mesmo sentido, o depoimento do policial Leandro,
confirmando que, após receberem denúncia dando conta da ocorrência do
tráfico, inclusive com a indicação das características do agente, foram até o
local, onde, após breve campanha, visualizaram uma movimentação típica
da traficância e, procedendo à abordagem do réu, apreenderam dinheiro
em seu poder e que, com o apoio do canil, encontraram na mata, no local
que ele acessava para servir os usuários, os entorpecentes. O réu possuía as
mesmas características informadas pela denúncia, razão pela qual
conseguiram rapidamente identificá-lo. Antes da abordagem, presenciou o
réu fazendo duas ou três vendas.
Importante frisar que eles exercem função pública
relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão para
desmerecer seus depoimentos, até mesmo porque coesos e harmônicos, na
mesma linha do que disseram na fase inquisitiva.

A propósito, assim já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504778-28.2019.8.26.0533 -Voto no 27621
6
quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”.
(H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
Não se pode desconsiderar a prova apenas porque os
policiais deixaram de arrolar testemunhas civis. Primeiro, porque a
prioridade dos policiais é a detenção do agente e, por isso, muitas vezes
não conseguem abordar o usuário, que, ao notar a presença policial,
rapidamente deixa o local. Segundo, porque nos delitos de tráfico
dificilmente as testemunhas são diferentes daquelas dos quadros policiais,
certamente por medo de represálias por parte de quem pratica tal conduta,
o que denota a personalidade e prática delitiva de alta periculosidade.
Também, ao contrário do que argumenta a douta defesa,
inexiste nos relatos policiais contradição suficiente para abalar a
credibilidade de suas falas.
O importante é que os testemunhos policiais foram
convergentes nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias decisivas do
fato, já que em nenhum momento eles tiveram dúvidas para confirmar a
apreensão dos entorpecentes e do dinheiro, após terem avistado o réu em
pleno exercício do comércio ilícito.
Veja-se, aliás, o que diz a doutrina, ao tratar da acareação:
“Logo, não deve o juiz deferir acareação sobre fatos periféricos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504778-28.2019.8.26.0533 -Voto no 27621
7
irrelevantes para a apuração do crime e de suas circunstâncias, nem
tampouco sobre fatos importantes, mas que não revelem contradições
fundamentais, visto que pequenas divergências são naturais às narrativas
das pessoas. Mereceria, isto sim, uma acareação as testemunhas que
oferecessem depoimentos extremamente precisos e detalhados, sem
qualquer falha, indicadores de fraude ou inverdades programadas. Nessa
linha, anote-se o ensinamento de Altavilla, que considera o testemunho
absolutamente exato uma exceção, razão pela qual pode gerar a natural
suspeita do juiz (Psicologia judiciária, v. 2, p. 325)(Guilherme de Souza
Nucci, Manual de Processo Penal e Execução Penal, RT, 5a edição, p.
495).
Nesse sentido:
“As pequenas contradições na prova decorrem das próprias
imperfeições do psiquismo humano, agravados, em geral, pelas
condições em que a prova é realizada. Assim, de se desconfiar do
testemunho demasiado, perfeito, sendo, sim, importante, verificar se,
embora discrepantes em detalhes mínimos, concordam os
depoimentos nos pontos essenciais, quanto às circunstâncias
decisivas do fato.” (RJDTACRIM 6/138)
De outra banda, o réu não demonstrou interesse em
apresentar a sua versão sobre os fatos em juízo. Ciente da ação criminal e
da data designada para a audiência de instrução e julgamento, optou por
não comparecer em juízo, tornando-se revel (fls. 143).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504778-28.2019.8.26.0533 -Voto no 27621
8
E a versão por ele apresentada perante a autoridade
policial, de que estava em frente à casa da mãe de seu amigo, Vitor; que
viu os policiais passarem por lá e adentrarem um matagal próximo; que, ao
ouvir barulho de tiros, ingressou no quintal do imóvel; que os policiais ali
apareceram e o detiveram, dizendo que tinha relação com as drogas
encontradas na mata; que os policiais estavam à procura de um rapaz que
usava bermuda vermelha; além de isolada, não convenceu.
O réu não se desincumbiu do ônus de comprovar o que
alegou, apresentando em sua defesa versão pouco crível e desprovida de
amparo probatório. Além disso, não há provas nos autos a demonstrar
injusta prisão ou perseguição policial. Nítida a intenção do réu de
desqualificar a atuação dos policiais para se eximir da responsabilidade que
lhe é atribuída, mesmo porque não consta dos autos qualquer notícia de
reclamação efetuada por ele, por via própria, da conduta dos policiais.
Fato é que os policiais receberam informação da
ocorrência do tráfico e a denúncia foi confirmada. O réu tinha as mesmas
características informadas, foi avistado exercendo o tráfico e, ainda, houve
a apreensão de drogas no local, dentro da mata, que era por ele acessado.
A prova, como se nota, é plenamente desfavorável ao
apelante, não restando dúvida quanto ao seu intuito comercial, levando-se
em consideração a quantidade, variedade e forma de acondicionamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504778-28.2019.8.26.0533 -Voto no 27621
9
drogas, embaladas individualmente; a apreensão de uma quantia em
dinheiro, cuja origem lícita não restou comprovada; a não apreensão de
apetrecho indicando o uso das drogas; a ausência de comprovação de
ocupação lícita, não restando demonstrado que ele tinha condições
financeiras para a aquisição dos entorpecentes; bem como as circunstâncias
que levaram à sua prisão em flagrante. O crime de tráfico de drogas restou
bem tipificado e comprovado.
A pena, todavia, comporta reparo.
A pena base distanciou-se do patamar mínimo em 1⁄4 (um
quarto), justificando o douto magistrado a quo que o réu ostenta maus
antecedentes, além da variedade de drogas apreendidas, destacando-se o
crack (fls. 145/146).
No entanto, ainda que uma das drogas se trate de “crack”,
a quantidade de entorpecentes apreendidos (3g de cocaína, 8,3g de crack e
2,1g de maconha) não é elevada, não se justificando a apenação mais
rigorosa por esse motivo, levando-se em consideração a reprovabilidade
da conduta criminosa.
Por outro lado, o réu é efetivamente portador de maus
antecedentes (proc. 0000208-15.2015.8.26.0630 fls. 46), justificando-se
a majoração da pena base por conta dessa circunstância, devendo ser
ajustado o aumento, de 1⁄4 (um quarto) para 1/6 (um sexto).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504778-28.2019.8.26.0533 -Voto no 27621
10
O
réu
também
é
reincidente
(proc.
0000943-14.2016.8.26.0533 fls. 46/47), o que justifica a incidência, na
segunda fase, de um novo aumento em razão da circunstância agravante, o
que se deu corretamente na fração de 1/6 (um sexto).
Registre-se que, segundo orientação perfilhada na Súmula
241
do
Superior
Tribunal
de
Justiça,
somente
configuraria
constrangimento ilegal a dupla consideração do mesmo fato, como maus
antecedentes e reincidência, o que não se verificou nos autos.
Na terceira fase, não era mesmo caso de aplicação do
redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. Com efeito, a
apreensão de drogas, de espécies variadas, evidenciando não se tratar o réu
de traficante ocasional, inviabiliza a aplicação do redutor da pena, assim
como a comprovada reincidência.
Assim, fixa-se, agora, a pena base acima do mínimo legal
em 1/6 (um sexto), ou seja, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, aumentando-a
de 1/6 (um sexto) em razão da reincidência, resultando definitiva a
condenação do réu à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte)
dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no
mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504778-28.2019.8.26.0533 -Voto no 27621
11
O crime de tráfico de drogas é nefasto, causador de
grande desassossego social, pelo que é preciso maior reprovabilidade
àqueles que enveredam para a prática de tal conduta ilícita, de modo que
prevaleça o parâmetro da suficiência e proporcionalidade na fixação da
pena, mostrando-se de todo inviável qualquer benefício, sob pena de
indisfarçável impunidade, na contramão do anseio social voltado para a
melhoria da segurança pública.
Sabe-se que o tráfico de drogas é uma espécie de mola
propulsora à prática de outros crimes graves, principalmente roubos. E, é
justamente atento a isso, que se impõe tratamento com maior rigor ao
traficante, delinquente que, por conclusão lógica, não tem mérito para
benesses legais.
Por fim, o regime inicial fechado para o cumprimento da
pena foi corretamente fixado, não comportando abrandamento. A
gravidade do crime assim o recomenda, sendo comparado a crime
hediondo, o que enseja a aplicação, inicialmente, de um regime mais
severo, mostrando à sociedade a eficaz repressão a esse tipo de delito.
Não é só. Quem envereda para a prática desse tipo de
criminalidade, indisfarçavelmente tem personalidade deturpada, causadora
de risco à ordem pública, frisando, ainda, que o réu é reincidente.
A propósito, nesse sentido a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504778-28.2019.8.26.0533 -Voto no 27621
12
“O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em decisão plenária, a
constitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei no 8.072/90. A pena por
crime previsto no art. 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90 será cumprida em
regime fechado” (STF H.C. no 72.567-8/RS Rel: Min. Carlos
Veloso).
“No concernente ao regime prisional imponível à espécie, também
se mostra correta a fixação do inicial fechado (Lei no 11.464/07),
por duas razões principais: a uma, porque o regime fechado foi
determinado de forma precisa e correta, nos termos do artigo 33, §
3o, do Código Penal e, a duas, porque o crime de tráfico de
entorpecentes equiparado a hediondo, não se sujeita a regime mais
brando, pois, como público e notório, provoca o recrudescimento da
violência e da intranquilidade social, além da desagregação da
instituição familiar” (TJSP AP. no 990.09.042255-6 Rel: Des.
Paulo Rossi).
Destarte, a r. decisão monocrática merece reparo apenas
no tocante à pena.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar em
parte a r. sentença, a fim de ajustar a pena do réu, ficando o réu condenado
definitivamente, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à
pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504778-28.2019.8.26.0533 -Voto no 27621
13
multa, no mínimo legal, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus
próprios fundamentos. O réu permaneceu preso no curso do processo e,
inalterada a situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a
prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de
Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator